Tribunal: TJPA
Processo: 0804867-52.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804867-52.2022.8.14.0006

APELANTE: BRUNO CLEYTON RIBEIRO MARTINS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO E PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VAGAS COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ JULGADO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR BRUNO CLEYTON RIBEIRO MARTINS JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Pará e por Bruno Cleyton Ribeiro Martins contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo segundo recorrente, determinando sua promoção, por ressarcimento, à graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, com todos os direitos inerentes.

2.

O Estado do Pará sustenta a ausência dos requisitos necessários para a promoção pleiteada. Bruno Cleyton Ribeiro Martins, por sua vez, pleiteia a complementação da sentença para que sua promoção retroaja às datas de setembro de 2016 (para Cabo) e setembro de 2022 (para 3º Sargento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor da ação tem direito à promoção em ressarcimento por preterição à graduação de 3º Sargento, mediante o simples preenchimento do interstício temporal; e (ii) estabelecer se houve preterição injustificada ou erro administrativo que justificasse a promoção com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A promoção em ressarcimento por preterição é uma garantia prevista na legislação estadual aplicável, mas exige comprovação da preterição ou erro administrativo, além do preenchimento dos requisitos legais e da existência de vagas.

5.

A legislação vigente (Leis Estaduais nº 6.669/2004 e nº 8.230/2015) prevê que a promoção na Polícia Militar do Pará ocorre mediante critérios de antiguidade e merecimento, condicionados à existência de vaga e ao cumprimento de exigências adicionais, como aprovação em cursos de formação e habilitação.

6.

A mera conclusão do interstício temporal não garante, por si só, o direito à promoção, sendo imprescindível demonstrar que havia vaga disponível e que o militar estava qualificado para ascender hierarquicamente.

7.

No caso concreto, não há comprovação de que o autor da ação tenha sido preterido de forma indevida ou que tenha preenchido os requisitos necessários à promoção. Não há registros de erro administrativo ou de preterição indevida que justifiquem o ressarcimento pleiteado.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a promoção por ressarcimento exige comprovação da preterição e do cumprimento dos requisitos legais, não bastando o simples decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Apelação do Estado do Pará provido. Ação julgada improcedente. Recurso de Apelação de Bruno Cleyton Ribeiro Martins julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A promoção por ressarcimento por preterição exige a comprovação da preterição indevida ou erro administrativo, não bastando o mero decurso do tempo de serviço.

2.

A ascensão na hierarquia militar depende da existência de vagas disponíveis e do preenchimento de todos os requisitos legais, incluindo cursos de formação e habilitação.

3.

A ausência de comprovação de erro administrativo ou preterição indevida impossibilita o deferimento da promoção retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.669/2004, arts. 4º e 5º; Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 3º, 5º, 6º, 7º, 12, 13 e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Cível nº 0800795-02.2022.8.14.0045, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 07/10/2024; TJ/PA, Apelação nº 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 05/06/2023; TJ/PA, Apelação nº 0802455-80.2021.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 06/03/2023; TJ/PA, Apelação nº 0007252-72.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 06/07/2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e, no mérito, dar-lhe provimento, e julgar prejudicado o recurso de apelação interposto por Bruno Cleyton Ribeiro Martins, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Estado do Pará
e por
Bruno Cleyton Ribeiro Martins,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo segundo apelante em desfavor do

primeiro recorrente
,
julgou procedente a referida ação
, determinando a promoção por ressarcimento do autor da ação à graduação de 3º Sargento, com todos os direitos inerentes à espécie.

Condenou o Estado do Pará, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na referida ação (Num. 18007392 - Pág. 1/16), a patrona de
Bruno Cleyton Ribeiro Martins
narrou que o autor da ação é Policial Militar do Estado do Pará desde o dia 12 de julho de 2010.

Ressaltou que o autor da ação, durante todo o período que é Policial Militar, foi promovido apenas a graduação de Cabo no ano de 2017.

Salientou que a
ascensão do policial militar na carreira deveria ocorrer de forma gradual e sucessiva, conforme prevê o art. 1º da Lei Estadual de nº 8.230/2015.

Sustentou, em síntese, que o autor da ação possuía o direito à chamada promoção

em ressarcimento por preterição, que é conceituada na Lei Estadual de nº 8.230/2015, sendo a referida legislação clara ao afirmar o cabimento da promoção ao militar que teve seu direito preterido à época em que lhe caberia, em virtude de completar seus interstícios e não terem sido chamados para suas respectivas promoções, bem como ter amargado atrasos além do interstício permitido.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a determinação do reconhecimento da progressão do autor da ação para a graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará
e, consequentemente, a todos os seus direitos inerentes a esta espécie de promoção;

Após a instrução do processo, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 18007425 - Pág. 1
/5
),
julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará (Num. 18007426 - Pág. 1/16), o patrono do apelante aduziu, em resumo, a ausência dos requisitos necessários para que o autor da ação, em Ressarcimento de Preterição,
fosse promovido
a graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma integral da sentença guerreada, sendo julgada improcedente a ação ajuizada por
Bruno Cleyton Ribeiro Martins
.

Nas razões do Recurso de Apelação interposto por
Bruno Cleyton Ribeiro Martins (Num. 18007438 - Pág. 1/5), a patrona do recorrente pugnou, em síntese, pela modificação parcial da sentença monocrática, com a complementação do
decisum
para que passe a constar a promoção em ressarcimento de preterição do ora apelante à graduação de 3º Sargento a contar de setembro de 2022 e à promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Cabo, a contar de setembro de 2016, observando-se a prescrição quinquenal.

O
Bruno Cleyton Ribeiro Martins
apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 18007441 - Pág. 1/8).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto por
Bruno Cleyton Ribeiro Martins
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mencionado apelo (Num. 18007442 - Pág. 1/3).

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído, inicialmente, à minha relatoria, e, através da decisão de ID 18102040 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e
por
Bruno Cleyton Ribeiro Martins
(Num. 23139387 - Pág. 1/13
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará.

No referido recurso, o ora apelante arguiu, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para que o autor da ação, em Ressarcimento de Preterição,
fosse promovido
a graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará.

Preambularmente, ressalto que a
promoção em ressarcimento por preterição
é uma garantia conferida aos Policiais Militares que, por razões transitórias e indefinidas ou por erro da Administração Pública, não tiveram a oportunidade de ascender a determinado posto em determinado momento. Quando comprovado o direito à promoção, é atribuída ao militar a promoção com ressarcimento por preterição.

No caso em análise, compulsando os autos, constata-se que o autor da ação ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará no
dia 12 de julho de 2010.

Durante o período em que o recorrido integra os quadros da Polícia Militar do Estado do Pará foram promulgadas duas legislações que estabeleceram critérios distintos para a promoção dos militares, a saber: a Lei nº 6.669/04 (em vigor de 2004 a 2015) e a Lei 8.230/15 (em vigor de 2015 até os dias atuais).

Para um melhor entendimento sobre a questão que embasa o pleito do apelado no caso dos autos, passo à transcrição de cada uma das mencionadas Legislações:

Inicialmente, foi promulgada a Lei Estadual nº 6.669/2004, que trata das carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, estabelecendo regras para suas promoções no quadro de praças, além de dispor sobre outras providências:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

(redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

(redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

Atualmente encontra-se em vigor a Lei nº 8.230/2015, que dispõe sobre a promoção dos praças da Polícia Militar do Pará e estabelece vários requisitos para que o militar faça jus a promoção por antiguidade, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 3º A promoção dos praças na Polícia Militar do Pará, pelos critérios de antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e post mortem, deve observar o limite dos respectivos Quadros, nos seguintes termos: (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

I - Quadro de Qualificação Policial-Militar Particular de Praças Combatentes (QPMP-0): Soldado, Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente; Art. 4º O ingresso no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e Qualificações dar-se-á de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, e alterações subsequentes.

Art. 5º O acesso às graduações do Quadro de Praças Policiais Militares ocorrerá mediante promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I – antiguidade.

(...)

§ 1º As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei.

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimo:

(...)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art.13 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

Art.14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

(...)

II - para as promoções às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, será organizado Limite Quantitativo em número de graduados igual a 3 (três) vezes o número estimado de vagas existentes até as datas de 30 de janeiro, para as promoções de 21 de abril, e 30 de junho, para as promoções de 25 de setembro. (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.”

Outrossim, da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelo ora apelado no caso dos autos. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção requerida.

In casu
, a promoção pretendida pelo autor da ação,

além do critério antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior
,
depende, para sua consecução, do preenchimento de outros requisitos cumulativos previstos em lei, e da existência de vaga a ser preenchida.

Compulsando o processo, não identifiquei nenhum documento/boletim com quadro de acesso com a colocação do autor da ação e a possível preterição ou simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.

Ademais, constatei que o único argumento levantado na exordial pelo autor da ação é o preenchimento do interstício temporal para justificar a sua promoção à graduação de 3º Sargento, não havendo menção e demonstração quanto aos demais requisitos exigidos na legislação supramencionada, motivo pelo qual, entendo que o pleito do ora recorrido não merece acolhimento,

Esse entendimento encontra-se pacificado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.
1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo EDVALDO DA SILVA SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela Antecipada Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de ressarcimento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1. Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1. A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

3.2. A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

3.4. Como se não bastasse, ainda que fosse modificada a sentença, entendo que os pedidos de ressarcimento dos valores estão prescritos, uma vez que a aposentadoria do apelante ocorreu em
02/07/2012
e apenas ingressou com a presente ação em
09/12/2021
.

IV.

Dispositivo

4.1.
Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800795-02.2022.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente a promoção por ressarcimento por preterição; 2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição; 3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório; 4. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
(TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817919-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NÃO PREENCHIDA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1
. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento por ter sido preterido na promoção da graduação de subtenente. 2. O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição. 3. As Leis Estaduais nº 5.250/85 e 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada. 4. Para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Recorrido, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição. 5. Não há o estabelecimento de relação entre as alegadas promoções e a possível preterição Recorrente, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação e a simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.
6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.
(
TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802455-80.2021.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM
RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE POLICIAL MILITAR POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985.
PRETERIÇÃO
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas. 2 - Para promoção de policial militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA. 3 – Não merece prosperar a alegação de
preterição
do apelante em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas. 4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA.
(TJ-PA
0007252-72.2014.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.

In casu
o autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na jurisprudência mais recente do TJE/PA sobre a matéria, o que afasta a alegada existência de vagas e suposta preterição do apelante. Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida à unanimidade.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801854-88.2022.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

Por conseguinte,
inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pelo apelado, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação, entendo que a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, motivo pelo qual, julgo improcedente a ação ajuizada por
Bruno Cleyton Ribeiro Martins
.

Em decorrência da inversão do ônus de sucumbência, condeno
Bruno Cleyton Ribeiro Martins
ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, entretanto, sua exigibilidade fica suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, conforme preceitua o art. 98, §3º, do CPC.

Tendo em vista o provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e a consequente modificação da sentença monocrática, fica, evidentemente, prejudicada a análise d
o Recurso de Apelação interposto
por
Bruno Cleyton Ribeiro Martins
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação

interposto pelo Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença monocrática, julgar improcedente a ação ajuizada por Bruno Cleyton Ribeiro Martins, nos termos da fundamentação supramencionada.

Julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto
por Bruno Cleyton Ribeiro Martins.

É como voto.

Belém,
10
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/02/2025